Tribunal: TJMT
Processo: 0016476-53.2013.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0016476-53.2013.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO]

RELATOR:
DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DAMIAO FRANCISCO DE REZENDE - CPF: 696.793.631-04 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (APELANTE), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), DANIEL PAREDES FERREIRA - CPF: 034.093.051-90 (VÍTIMA), MAYCON JOSE CARDOSO NOGUEIRA - CPF: 030.829.241-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAMIAO FRANCISCO DE REZENDE - CPF: 696.793.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER ORAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA VISANDO À MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EXARADA POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO INCISO IV DO ART. 386 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FICOU COMPROVADA A CONCORRÊNCIA DO APELANTE PARA A INFRAÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA, NESTES AUTOS, DE PROVAS DE QUE O APELANTE NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL – ÉDITO JUDICIAL REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos autos que o apelante não concorreu para a infração penal, deve ser modificado o fundamento legal da sentença absolutória para o constante no art. 386,
IV
, do Código Penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Welber Costa Baima
, contra a sentença absolutória prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0016476-53.2013.8.11.0042, que, com fulcro no art. 386, VII, do Código Penal, absolveu
Welber Costa Baima
da imputação do crime de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal).

Nas razões constantes no ID 149414890, p. 220/229, o apelante almeja a reforma da aludida sentença para que seja alterada a fundamentação pela qual foi absolvido e, por conseguinte, o dispositivo da sentença absolutória, por entender que o fundamento previsto no inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal é mais benéfico, porque, segundo a sua intelecção, estaria
“provado que o réu não concorreu para a infração penal
”.

Nas contrarrazões constantes no ID 149415908, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer que se vê no ID 150064163, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO WELBER COSTA BAIMA, OAB/MT7870-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

A denúncia, que está no ID 149414889, p. 238-249, narra os fatos desta forma:

[...] O presente inquérito policial foi instaurado em
23/07/2013
, a partir das informações apresentadas pelos cidadãos:
DANIEL PAREDES FERREIRA
e
MAYCON JOSÉ CARDOSO NOGUEIRA
, quando inquiridos na condição de réus na
Ação Penal nº 19145-50.2011.811.0042, código 319255.

Figuravam como acusados no feito criminal
DAMIÃO FRANCISCO DE REZENDE
, ora
DENUNCIADO
, na condição de mandante do crime e
Daniel Paredes Ferreira
e
Maycon José Cardoso Nogueira
, na condição de executores do homicídio.

As investigações revelaram que
DAMIÃO FRANCISCO DE REZENDE
, com o fito de lhe favorecer no apontado processo judicial, usou de grave ameaça contra os seus comparsas e familiares, para que não apontassem sua participação no crime de homicídio, na condição de mandante, cuja vítima era sua esposa,
Ângela Cristina Peixoto da Silva Rezende
. E, ainda, que em
12/02/2012
, o advogado
WELBER COSTA BAIMA
, que atuava em sua defesa, aderindo a vontade criminosa de seu cliente, pessoalmente, proferiu ameaças contra
MAYCON JOSÉ e seus familiares
, obrigando-lhe a assinar documento cujo teor não foi conhecido, cujos fatos ocorreram da forma que passa a descrever:

(...) Os comparsas relataram em seu depoimento, cujo registro áudio/visual encontra-se no DVD juntado a fl. 23, prestado perante o juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ratificado as fls. 30/31 e 20/122, que
DAMIÃO
, com o fito de fazer com que sua participação no crime não fosse noticiada,
PASSOU A PROFERIR AMEAÇAS PESSOALMENTE e, POR TERCEIRA PESSOA NÃO IDENTIFICADA.
E, ainda, que as mesmas ameaças foram diretamente proferidas pelo
ADVOGADO WELBER COSTA BAIMA.

No depoimento,
DANIEL PAREDES
esclareceu que as ameaças por parte do
1º DENUNCIADO – DAMIÃO
iniciaram logo após o homicídio, sendo que a primeira foi proferida em breve encontro que teve com
DAMIÃO
, oportunidade em que após
INSTRUÍ-LO a OCULTAR SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME
, lhe advertiu:
“caso fosse preso e ele falasse alguma coisa seria pior para ele (DANIEL).”

Informa que frente a confissão dos executores e a indicação de que
DAMIÃO
era o mandante do crime,
as vítimas da COAÇÃO no CURSO DO PROCESSO: Daniel Paredes
e
Maycon José
e, o ora
DENUNCIADO – DAMIÃO
foram presos.

(...) O advogado foi identificado como sendo
WELBER COSTA BAIMA
, ora
2º DENUNCIADO.
Na ocasião referido advogado lhe disse:
“Eu sei o número da sua irmã e onde ela mora, só depende de você ajudar a gente, se você não ajudar, não podemos fazer nada, aí vai ter consequências,”
, enquanto,
DAMIÃO
ressaltava:
“para ter cuidado e prestar atenção no que iria dizer em audiência.”

MAYCON JOSÉ
, temendo pela integridade física de seus familiares, assinou o documento que lhe foi apresentado pelo advogado
WELBER COSTA BAIMA,
ora
2º DENUNCIADO
, entretanto, não soube dizer o teor deste documento, se era uma procuração ad-judicia, contrato advocatício, etc. Informa que posteriormente, em conversa com seu pai, soube que seus familiares estavam em segurança, já que tinham transferido domicílio para outro município e, assim, pode manter a versão verdadeira dos fatos.

Relatou, ainda, que o advogado –
WELBER COSTA BAIMA – 2º DENUNCIADO
compareceu no dia
13/02/2012
na sede da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e, como já havia relatado o ocorrido à Magistrada e Promotora de Justiça, ao ser indagado se reconhecia, dentre os advogados presentes, aquele que o havia ameaçado na companhia de
DAMIÃO FRANCISCO, por temer represálias, não o apontou.
Todavia sua presença na audiência encontra-se registrada na respectiva ata, cuja cópia encontra-se juntada as fls. 163/170.

Buscando apurar a identidade do advogado que havia ameaçado
MAYCON
no presídio, a juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica, Dra. Ana Cristina S. Mendes, requisitou que a diretoria da Penitenciária Central do Estado informasse qual advogado visitara o reeducando
MAYCON JOSÉ
nas datas de
11 ou 12/02/2012
e, ainda, o fornecimento das imagens do circuito interno, vide f. 175.

O Diretor da Penitenciária por intermédio do ofício nº 138/2012/DIR, de 02 de Março de 2012, a fl. 177, informou que
MAYCON JOSÉ
recebeu a visita do advogado
WELBER COSTA BAIMA – OAB/MT nº 7870
e seu estagiário, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JÚNIOR – OAB/MT nº 3994-6, no dia
12/02/2012 às 15h:40min
, entretanto, não enviou as imagens do circuito interno pois, as mesmas são de responsabilidade da Polícia Militar, o que impossibilitou o reconhecimento.

(...) Necessário registrar que
WELBER COSTA
, ao permanecer calado e ao lado de
DAMIÃO
, enquanto este oferecia os trabalhos advocatícios de
WELBER a MAYCON
, comprometendo-se a pagar os honorários do advogado e, ainda, entregar-lhe valores para que mentisse em juízo, ilustra de forma inequívoca que
pactuava com a vergonhosa proposta
e, desta forma, aceitava que o exercício de sua honrada profissão, fosse oferecido, não para a realização da justiça, mas para a montagem de grave engodo processual.

Destaca, ainda, que colocou o exercício da advocatícia a favor do crime, postura inadmissível, demonstrando que não possuir caráter e dignidade para continuar no exercício da profissão.

Informa que o juízo comunicou os fatos a OAB/MT requisitando as providências necessárias com o fito de apurar a conduta do advogado e de seu estagiário, conforme Ofício n. 023/2012/GAB/1VEDFM de fl. 190.

(...) Demonstrando, portanto, que
DAMIÃO FRANCISCO DE REZENDE no decorrer da tramitação da ação penal nº 19145-50.2011.811.0042, código nº 319255, buscando favorecer interesses próprios, qual seja: OCULTAR SUA PARTICIPAÇÃO NO HOMICÍDIO DE SUA ESPOSA, ameaçou de maneira grave seus “comparsas”: DANIEL PAREDES FERREIRA e MAYCON JOSÉ CARDOSO NOGUEIRA e familiares, conduta que executou por 07 (sete) vezes, regularmente tipificada pelo artigo 344 do CP
e, que contou com a adesão criminosa do advogado:
WELBER COSTA BAIMA, que em 12/02/2012 visando favorecer interesse do seu cliente, ameaçou de maneira grave a pessoa de MAYCON JOSÉ CARDOSO NOGUEIRA e seus familiares.
[...]

Destaques no original

Conforme relatado, a autoridade judiciária absolveu o apelante das imputações contidas na exordial acusatória embasando a fundamentação nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender que as provas produzidas eram insuficientes para a condenação.

Todavia, irresignado com o pronunciamento judicial mencionado, o apelante almeja a alteração dos motivos utilizados para justificar a sua absolvição, por entender que o fundamento previsto no inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal é mais adequado, sustentando que há provas de que não concorreu para a infração penal.

Não obstante a modificação do fundamento absolutório da sentença pretendida pelo apelante seja, de fato, realmente mais favorável a sua pessoa (uma vez que lhe retiraria completamente a autoria do crime em questão, impediria a instauração de nova ação penal, eventual propositura de demanda cível e responsabilização perante a OAB), malgrado o esforço defensivo, a sentença combatida não comporta reforma.

Com efeito, se infere destes autos que a autoridade judiciária prolatou a aludida sentença absolutória em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
haja vista a existência de elementos probatórios comprovando que o apelante, na qualidade de advogado e na companhia do estagiário Ângelo Bernardinho de Mendonça
,
esteve na Penitenciária Central do Estado (PCE-MT) e pediu para falar com Maycon José Cardoso, à época preso no referido estabelecimento prisional, mas a magistrada reconheceu a insuficiência de prova quanto à efetiva ameaça à vítima por parte do apelante.

A propósito, veja-se esta parte da sentença absolutória:

[...] Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifico que
restou comprovado nos autos, às fls. 188, que o acusado WELBER COSTA BAIMA, juntamente com o seu estagiário ÂNGELO BERNARDINHO DE MENDONÇA,
estiveram na Penitenciária Central de Cuiabá, no dia 12.02.2012, visitaram a vítima MAYCON JOSÉ CARDOSO NOGUEIRA
, entretanto, não há nos autos elementos probatórios que
demonstrem efetivamente que o agente tenha, naquela data, conversado pessoalmente com a vítima e a ameaçado.

Ressalto que, os depoimentos testemunhais colhidos na persecução penal não apresentam elementos de convicção suficientes para a formação de juízo de certeza sobre a responsabilidade criminal do acusado pelo crime de coação no curso do processo.

Com efeito, há
dúvidas razoáveis
quanto a autoria, pois, da análise das provas colhidas sob o crivo do contraditório,
não observo prova sólida e indubitável de 'grave ameaça' por parte do denunciado em desfavor da vítima MAYCON, uma vez que a vítima durante seu depoimento em Juízo, embora afirme que foi ameaçado por um advogado e que este lhe pediu para que ele mudasse a versão dos fatos, não reconheceu o acusado WELBER COSTA BAIMA como sendo o advogado que o procurou
[...].

Logo, embora a defesa insista que a insuficiência de provas decorre justamente do fato de que o apelante não concorreu para a empreitada criminosa (porque a vítima disse, em juízo, não ter sido coagida por ele); e, por isso, o dispositivo da sentença deveria ser aquele indicado no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, a instrução realizada em sede judicial não foi capaz de comprovar que o recorrente não concorreu para a empreitada criminosa.

Como se sabe para o acolhimento do pleito defensivo, a inocência do apelante deveria estar induvidosa, circunstância, essa, inexistente nestes autos, cuja instrução foi deficiente tanto para comprovar a tese defensiva da não incursão do recorrente, quanto para corroborar a acusação e demonstrar o envolvimento dele no crime de coação no curso do processo.

O que se quer dizer, em outras palavras, é que, conquanto os elementos de convicção colhidos na fase extrajudicial e aqueles produzidos na fase judicial não serviram para sustentar um édito condenatório, igualmente não servem para comprovar versão do apelante, pois não é possível afirmar, indene de dúvidas, que ele não praticou ou concorreu para o crime narrado na denúncia.

Aliás, foi essa a linha de raciocínio adotada na sentença de primeiro grau, na qual houve escorreito cotejo do conjunto probatório produzido na instrução processual, resultando na absolvição do apelante por não existir provas suficientes para a sua condenação.

A propósito, confira-se, a respeito do tema, o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO – PROVAS INEQUÍVOCAS – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE SUSTENTAR UMA CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS – IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO – REFORMA DA SENTENÇA PARA ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO DO ARTIGO 386, INCISO VII, PARA O INCISO IV DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE DÚVIDAS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTRÁRIAS INEQUÍVOCAS NOS AUTOS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não havendo prova segura para embasar a condenação, é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, visto que para se absolver não é necessária a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, razão porque, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, nestes casos, a absolvição se impõe.

In casu, o apelante foi absolvido porque não se obteve elementos suficientes para a comprovação de sua participação no crime, mas por outro lado, também não houve provas que comprovassem taxativamente o contrário, ou seja, que ele, efetivamente, não tenha concorrido para a prática do crime
.
(TJMT. 0012925-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 10.02.2021 e publicado no DJe de 15.02.2021).
Destacamos

Ademais, a alegação da vítima que não foi ameaçada pelo apelante, só, não é capaz de desnaturar a sentença reprochada, porque, como asseverados linhas volvidas, não há como se afastar os firmes indícios de autoria colhidos na fase investigatória.

Além disso, Maycon José Cardoso Nogueira, quando prestou depoimento na Delegacia de Polícia, declarou de forma clara:
“QUE no Presidio, DAMIAO e seu advogado lhe ameaçou novamente, dizendo saber onde a irmã mora e se caso não assumisse o homicídio o declarante ‘VAI TER CONSEQUÊNCIAS’”
(ID 149414889, p. 287). E, da movimentação processual exteriorizada no ID 149414889, p. 433, pôde ser constatado que o corréu na ação principal tinha como patrono o apelante, havendo indícios da participação deste no delito narrado na peça acusatória.

Acontece que a referida vítima, em juízo, prestou declarações contraditórias, sustentando, inicialmente, que o advogado do corréu Damião Francisco de Rezende teria lhe ameaçado, e afirmando posteriormente que estava de “cabeça quente”, que não foi ameaçada e não se sentiu intimidada pelo citado profissional da advocacia.

Dessa forma, o dissenso na versão da vítima e a ausência de ratificação firme e segura do seu depoimento colhido em sede investigatória não servem para afastar os demais indicativos da participação do apelante no delito noticiado na denúncia.

Diante disso, é forçoso reconhecer que o pleito recursal não merece acolhimento, devendo prevalecer inalterada a sentença absolutória, embasada que foi na ausência de prova suficiente para a condenação do apelante, tendo em vista a não confirmação da prova indiciária em juízo, nos termos do arts. 155 e 386, VII do Código de Processo Penal
.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto por
Welber Costa Baima
, mantendo inalterada a sentença absolutória que teve por fundamento o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Não tive oportunidade de ver os autos, Des. Luiz Ferreira da Silva, mas é um crime contra administração da justiça pelo que vi aqui, do art. 344 do Código Penal, certo?

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Exato.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

E esse fato que teria ocorrido no momento de uma visita do apelante com seu estagiário junto a um detento.

Esse detento mencionou que haveria sido ameaçado para mudar o depoimento ou alguma coisa nesse sentido e delatou esse fato a fim de denunciar. E no juízo o que ele disse? Não foi ouvido?

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Disse a vítima que esteve com um advogado que o ameaçou, mas não reconheceu, em juízo, o apelante como sendo essa pessoa.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Disse que não era o advogado ou que não se lembrava?

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

Em seu depoimento a vítima, embora afirme que foi ameaçado por um advogado e que este lhe pediu para mudar sua versão, não reconheceu o apelante Welber Costa Baima.

Tudo aqui se resolveria se tivesse sido ouvido o estagiário, mas ele não foi ouvido.

Os dois estiveram no presídio para falar com Maicon, que reconhece e diz que foi ameaçado por um advogado, só que perguntado se era o apelante, Dr. Welber Costa Baima, disse que não.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Des. Luiz Ferreira da Silva,

Devemos acolher o apelo, porque pela mesma forma que se constituiu, acabou por se desconstituir, uma vez que ele diz que foi ameaçado por advogado, ele esteve lá, foi tal dia, só que eu não reconheço esse advogado.

O fato se constituiu pela palavra da própria, em tese, vítima, também que estaria sendo coagida para forjar alguma coisa dentro de um processo.

O fato pode ter ocorrido, mas ele não reconhece a pessoa do acusado.

Creio que, nesse plano, ele desdisse ao afirmar que aconteceu o fato, mas que não reconhecia o advogado, assim, de toda forma que constituiu, ele diz, desconstituiu.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Senhor presidente,

Se o senhor me permite, retifico o parecer escrito pelo seguinte motivo:

O fundamento do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, que foi utilizado pelo magistrado, prevê que quando houver fundada dúvida sobre a existência de crime e não de autoria, porque quando se fala em autoria propriamente, diga-se de passagem, que há uma máxima no direito, de que “a prova cabe a quem alega”, se o Ministério Público efetivamente não conseguiu provar através da instrução aquilo que ele alegou na denúncia, então incide o inciso VII, do mesmo dispositivo legal, que enuncia a não existência de prova suficiente para condenação do réu, ou seja, ele foi absolvido porque não houve prova suficiente para a condenação.

Então, não é pela dúvida, é falta de prova para a condenação, em meu juízo, não é pela dúvida da existência de crime.

Faço essa retificação.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR)

Ele pede a absolvição pelo inciso IV e não pelo VII, do mesmo artigo.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

De qualquer forma, ainda assim, eu acho que é possível acatar porque não houve prova, o Ministério Público não conseguiu provar a autoria, repito, a autoria, e não existência de crime de que fala o inciso VI, a autoria.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

É, porque a autoria foi atribuída pelo detento ao recorrente, mas depois afirma que aconteceu, mas que não o reconhecia como sendo o advogado, da mesma forma que ele constituiu ele retirou a acusação!

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

E o Ministério Público não conseguiu provar.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

O que mais se tem de prova? Não tem mais nada, desse modo, não é uma questão de dúvida, a questão é que a própria prova que consubstancia a acusação, que seria a palavra do detento.

PARECER ORAL (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Uma última frase, excelência.

Não há dúvida sobre a existência de crime, tanto que o réu falou que alguém veio e que fez isso comigo. Houve o crime, só a autoria que não.

Fica assim retificado o parecer.

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR):

O ilustre advogado pode nos informar se o estagiário foi ouvido?

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO WELBER COSTA BAIMA, OAB/MT7870-O.

Não, excelência. O estagiário, na época e também hoje, não foi encontrado porque não houve interesse da autoridade policial em encontrá-lo.

Em juízo, também não fui ouvido porque ele sequer foi arrolado como testemunha e, se tivesse interesse dele ser ouvido era e ainda é uma pessoa pública na cidade de Rondonópolis, hoje ele é presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Voto no sentido de acolher o apelo.

USOU A PALAVRA O ADVOGADO WELBER COSTA BAIMA, OAB/MT7870-O.

A tese, excelências, é justamente essa, se houve o crime e a própria vítima me isenta, de ter praticado o crime.

Em juízo, admito que eu estive no presídio na data, agora, em juízo a vítima admite que não foi ameaçada por mim. Se ela foi ameaçada ou não, o que fica neste momento é que, inobstante a ou qualquer dúvida com relação a existência do crime, há que se verificar que a vítima diz que eu não concorri para o ilícito.

A absolvição foi pelo inciso VII, do citado artigo.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Dou provimento pelo inciso IV do art. 386, do Código de Processo Penal, que eu penso ser o mais adequado, tendo em vista que o único dado probatório
que se tem é a palavra da vítima, mas ele não reconhece o apelante como sendo o advogado que o ameaçou.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Des. Rui Ramos Ribeiro,

Retifico meu voto para acompanhar Vossa Excelência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (RELATOR)

Senhor presidente,

Se o próprio dono da ação penal, que é o Ministério Público, refluiu reconhecendo, eu também vou acompanhar e retificar o voto para dar provimento ao apelo.

No julgamento realizado na data de 21 de junho próximo passado, esta Segunda Câmara Criminal, por maioria de votos, deu provimento ao presente recurso de apelação criminal, nos termos do voto do vogal Des. Rui Ramos Ribeiro, no que foi acompanhado pelo revisor, Desembargador Pedro Sakamoto e por este magistrado, na condição de relator.

Para o fundamentar meu novo posicionamento neste julgamento, valho-me dos seguintes trechos do voto por mim proferido:

[...] A denúncia, que está no ID 149414889, p. 238-249, narra os fatos desta forma:

[...] O presente inquérito policial foi instaurado em
23/07/2013
, a partir das informações apresentadas pelos cidadãos:
DANIEL PAREDES FERREIRA
e
MAYCON JOSÉ CARDOSO NOGUEIRA
, quando inquiridos na condição de réus na
Ação Penal nº 19145-50.2011.811.0042, código 319255.

Figuravam como acusados no feito criminal
DAMIÃO FRANCISCO DE REZENDE
, ora
DENUNCIADO
, na condição de mandante do crime e
Daniel Paredes Ferreira
e
Maycon José Cardoso Nogueira
, na condição de executores do homicídio.

As investigações revelaram que
DAMIÃO FRANCISCO DE REZENDE
, com o fito de lhe favorecer no apontado processo judicial, usou de grave ameaça contra os seus comparsas e familiares, para que não apontassem sua participação no crime de homicídio, na condição de mandante, cuja vítima era sua esposa,
Ângela Cristina Peixoto da Silva Rezende
. E, ainda, que em
12/02/2012
, o advogado
WELBER COSTA BAIMA
, que atuava em sua defesa, aderindo a vontade criminosa de seu cliente, pessoalmente, proferiu ameaças contra
MAYCON JOSÉ e seus familiares
, obrigando-lhe a assinar documento cujo teor não foi conhecido, cujos fatos ocorreram da forma que passa a descrever:

(...) Os comparsas relataram em seu depoimento, cujo registro áudio/visual encontra-se no DVD juntado a fl. 23, prestado perante o juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ratificado as fls. 30/31 e 20/122, que
DAMIÃO
, com o fito de fazer com que sua participação no crime não fosse noticiada,
PASSOU A PROFERIR AMEAÇAS PESSOALMENTE e, POR TERCEIRA PESSOA NÃO IDENTIFICADA.
E, ainda, que as mesmas ameaças foram diretamente proferidas pelo
ADVOGADO WELBER COSTA BAIMA.

No depoimento,
DANIEL PAREDES
esclareceu que as ameaças por parte do
1º DENUNCIADO – DAMIÃO
iniciaram logo após o homicídio, sendo que a primeira foi proferida em breve encontro que teve com
DAMIÃO
, oportunidade em que após
INSTRUÍ-LO a OCULTAR SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME
, lhe advertiu:
“caso fosse preso e ele falasse alguma coisa seria pior para ele (DANIEL).”

Informa que frente a confissão dos executores e a indicação de que
DAMIÃO
era o mandante do crime,
as vítimas da COAÇÃO no CURSO DO PROCESSO: Daniel Paredes
e
Maycon José
e, o ora
DENUNCIADO – DAMIÃO
foram presos.

(...) O advogado foi identificado como sendo
WELBER COSTA BAIMA
, ora
2º DENUNCIADO.
Na ocasião referido advogado lhe disse:
“Eu sei o número da sua irmã e onde ela mora, só depende de você ajudar a gente, se você não ajudar, não podemos fazer nada, aí vai ter consequências,”
, enquanto,
DAMIÃO
ressaltava:
“para ter cuidado e prestar atenção no que iria dizer em audiência.”

MAYCON JOSÉ
, temendo pela integridade física de seus familiares, assinou o documento que lhe foi apresentado pelo advogado
WELBER COSTA BAIMA,
ora
2º DENUNCIADO
, entretanto, não soube dizer o teor deste documento, se era uma procuração ad-judicia, contrato advocatício, etc. Informa que posteriormente, em conversa com seu pai, soube que seus familiares estavam em segurança, já que tinham transferido domicílio para outro município e, assim, pode manter a versão verdadeira dos fatos.

Relatou, ainda, que o advogado –
WELBER COSTA BAIMA – 2º DENUNCIADO
compareceu no dia
13/02/2012
na sede da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e, como já havia relatado o ocorrido à Magistrada e Promotora de Justiça, ao ser indagado se reconhecia, dentre os advogados presentes, aquele que o havia ameaçado na companhia de
DAMIÃO FRANCISCO, por temer represálias, não o apontou.
Todavia sua presença na audiência encontra-se registrada na respectiva ata, cuja cópia encontra-se juntada as fls. 163/170.

Buscando apurar a identidade do advogado que havia ameaçado
MAYCON
no presídio, a juíza da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica, Dra. Ana Cristina S. Mendes, requisitou que a diretoria da Penitenciária Central do Estado informasse qual advogado visitara o reeducando
MAYCON JOSÉ
nas datas de
11 ou 12/02/2012
e, ainda, o fornecimento das imagens do circuito interno, vide f. 175.

O Diretor da Penitenciária por intermédio do ofício nº 138/2012/DIR, de 02 de Março de 2012, a fl. 177, informou que
MAYCON JOSÉ
recebeu a visita do advogado
WELBER COSTA BAIMA – OAB/MT nº 7870
e seu estagiário, ANGELO BERNARDINO DE MENDONÇA JÚNIOR – OAB/MT nº 3994-6, no dia
12/02/2012 às 15h:40min
, entretanto, não enviou as imagens do circuito interno pois, as mesmas são de responsabilidade da Polícia Militar, o que impossibilitou o reconhecimento.

(...) Necessário registrar que
WELBER COSTA
, ao permanecer calado e ao lado de
DAMIÃO
, enquanto este oferecia os trabalhos advocatícios de
WELBER a MAYCON
, comprometendo-se a pagar os honorários do advogado e, ainda, entregar-lhe valores para que mentisse em juízo, ilustra de forma inequívoca que
pactuava com a vergonhosa proposta
e, desta forma, aceitava que o exercício de sua honrada profissão, fosse oferecido, não para a realização da justiça, mas para a montagem de grave engodo processual.

Destaca, ainda, que colocou o exercício da advocatícia a favor do crime, postura inadmissível, demonstrando que não possuir caráter e dignidade para continuar no exercício da profissão.

Informa que o juízo comunicou os fatos a OAB/MT requisitando as providências necessárias com o fito de apurar a conduta do advogado e de seu estagiário, conforme Ofício n. 023/2012/GAB/1VEDFM de fl. 190.

(...) Demonstrando, portanto, que
DAMIÃO FRANCISCO DE REZENDE no decorrer da tramitação da ação penal nº 19145-50.2011.811.0042, código nº 319255, buscando favorecer interesses próprios, qual seja: OCULTAR SUA PARTICIPAÇÃO NO HOMICÍDIO DE SUA ESPOSA, ameaçou de maneira grave seus “comparsas”: DANIEL PAREDES FERREIRA e MAYCON JOSÉ CARDOSO NOGUEIRA e familiares, conduta que executou por 07 (sete) vezes, regularmente tipificada pelo artigo 344 do CP
e, que contou com a adesão criminosa do advogado:
WELBER COSTA BAIMA, que em 12/02/2012 visando favorecer interesse do seu cliente, ameaçou de maneira grave a pessoa de MAYCON JOSÉ CARDOSO NOGUEIRA e seus familiares.
[...].
Destaques no original

Conforme relatado, a autoridade judiciária absolveu o apelante das imputações contidas na exordial acusatória embasando a fundamentação nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender que as provas produzidas eram insuficientes para a condenação.

Todavia, irresignado com o pronunciamento judicial mencionado, o apelante almeja a alteração dos motivos utilizados para justificar a sua absolvição, por entender que o fundamento previsto no
inciso IV do art. 386 do Código de Processo Penal
é mais adequado, sustentando que há provas de que não concorreu para a infração penal.

Não obstante a modificação do fundamento absolutório da sentença pretendida pelo apelante seja, de fato, realmente mais favorável a sua pessoa (uma vez que lhe retiraria completamente a autoria do crime em questão, impediria a instauração de nova ação penal, eventual propositura de demanda cível e responsabilização perante a OAB), malgrado o esforço defensivo, a sentença combatida não comporta reforma.

Com efeito, se infere destes autos que a autoridade judiciária prolatou a aludida sentença absolutória em observância ao princípio do in dubio pro reo, haja vista a
existência de elementos probatórios comprovando que o apelante
, na qualidade de advogado e na companhia do estagiário Ângelo Bernardinho de Mendonça, esteve na Penitenciária Central do Estado (PCE-MT) e pediu para falar com Maycon José Cardoso, à época preso no referido estabelecimento prisional, mas a magistrada reconheceu a
insuficiência de prova quanto à efetiva ameaça
à vítima por parte do apelante.

A propósito, veja-se esta parte da sentença absolutória:

[...] Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifico que
restou comprovado nos autos, às fls. 188, que o acusado WELBER COSTA BAIMA, juntamente com o seu estagiário ÂNGELO BERNARDINHO DE MENDONÇA,
estiveram na Penitenciária Central de Cuiabá, no dia 12.02.2012, visitaram a vítima MAYCON JOSÉ CARDOSO NOGUEIRA
, entretanto, não há nos autos elementos probatórios que
demonstrem efetivamente que o agente tenha, naquela data, conversado pessoalmente com a vítima e a ameaçado.

Ressalto que, os depoimentos testemunhais colhidos na persecução penal não apresentam elementos de convicção suficientes para a formação de juízo de certeza sobre a responsabilidade criminal do acusado pelo crime de coação no curso do processo.

Com efeito, há
dúvidas razoáveis
quanto a autoria, pois, da análise das provas colhidas sob o crivo do contraditório,
não observo prova sólida e indubitável de 'grave ameaça' por parte do denunciado em desfavor da vítima MAYCON, uma vez
que a vítima durante seu depoimento em Juízo, embora afirme que foi ameaçado por um advogado e que este lhe pediu para que ele mudasse a versão dos fatos, não reconheceu o acusado WELBER COSTA BAIM
A como sendo o advogado que o procurou
[...].

Logo, embora a defesa insista que a insuficiência de provas decorre justamente do fato de que o apelante não concorreu para a empreitada criminosa (porque a vítima disse, em juízo, não ter sido coagida por ele); e, por isso, o dispositivo da sentença deveria ser aquele indicado no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, a instrução realizada em sede judicial não foi capaz de comprovar que o recorrente não concorreu para a empreitada criminosa.

Como se sabe para o acolhimento do pleito defensivo, a inocência do apelante deveria estar induvidosa, circunstância, essa, inexistente nestes autos, cuja instrução foi deficiente tanto para comprovar a tese defensiva da não incursão do recorrente, quanto para corroborar a acusação e demonstrar o envolvimento dele no crime de coação no curso do processo.

O que se quer dizer, em outras palavras, é que, conquanto os elementos de convicção colhidos na fase extrajudicial e aqueles produzidos na fase judicial não serviram para sustentar um édito condenatório, igualmente não servem para comprovar versão do apelante, pois não é possível afirmar, indene de dúvidas, que ele não praticou ou concorreu para o crime narrado na denúncia.

Aliás, foi essa a linha de raciocínio adotada na sentença de primeiro grau, na qual houve escorreito cotejo do conjunto probatório produzido na instrução processual, resultando na absolvição do apelante por não existir provas suficientes para a sua condenação.

[...]

Ademais, a alegação da vítima que não foi ameaçada pelo apelante, só, não é capaz de desnaturar a sentença reprochada, porque, como asseverados linhas volvidas, não há como se afastar os firmes indícios de autoria colhidos na fase investigatória.

Além disso, Maycon José Cardoso Nogueira, quando prestou depoimento na Delegacia de Polícia, declarou de forma clara: “QUE no Presidio, DAMIAO e seu advogado lhe ameaçou novamente, dizendo saber onde a irmã mora e se caso não assumisse o homicídio o declarante ‘VAI TER CONSEQUÊNCIAS’” (ID 149414889, p. 287). E, da movimentação processual exteriorizada no ID 149414889, p. 433, pôde ser constatado que o corréu na ação principal tinha como patrono o apelante, havendo indícios da participação deste no delito narrado na peça acusatória.

Acontece que a referida vítima, em juízo, prestou declarações contraditórias, sustentando, inicialmente, que o advogado do corréu Damião Francisco de Rezende teria lhe ameaçado, e afirmando posteriormente que estava de “cabeça quente”, que não foi ameaçada e não se sentiu intimidada pelo citado profissional da advocacia.

Dessa forma, o dissenso na versão da vítima e a ausência de ratificação firme e segura do seu depoimento colhido em sede investigatória não servem para afastar os demais indicativos da participação do apelante no delito noticiado na denúncia.

Diante disso, é forçoso reconhecer que o pleito recursal não merece acolhimento, devendo prevalecer inalterada a sentença absolutória, embasada que foi na ausência de prova suficiente para a condenação do apelante, tendo em vista a não confirmação da prova indiciária em juízo, nos termos do arts. 155 e 386, VII do Código de Processo Penal.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto por
Welber Costa Baima
, mantendo inalterada a sentença absolutória que teve por fundamento o art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

O voto oral proferido pelo vogal Desembargador Rui Ramos Ribeiro, foi no sentido do provimento do recurso defensivo, com esteio nas seguintes razões:

[...] Divirjo de vossa excelência, para acolher o apelo, porque pela mesma forma que se constituiu, acabou por se desconstituir, uma vez que
ele diz que foi ameaçado por advogado, ele esteve lá, foi tal dia, só que eu não reconheço esse advogado.

O fato se constituiu pela palavra da própria, em tese, vítima, que estaria sendo coagida para forjar alguma coisa dentro de um processo.

O fato pode ter ocorrido, mas ele não reconhece a pessoa do acusado.

Creio que, nesse plano, ele desdisse ao dizer que aconteceu o fato, mas que
não reconhecia o advogado
, assim, de toda forma que constituiu, ele diz, desconstituiu
.

Após a divergência inaugurada pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, o Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros retificou o parecer escrito nos seguintes termos:

[...] O fundamento do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, que foi utilizado pelo magistrado, prevê que quando houver
fundada dúvida sobre a
existência de crime
e
não de autoria
, porque quando se fala em autoria propriamente, diga-se de passagem, que há uma máxima no direito, de que “a prova cabe a quem alega”, se o Ministério Público efetivamente não conseguiu provar através da instrução aquilo que ele alegou na denúncia, então
incide o inciso VII
, do mesmo dispositivo legal, que enuncia a
não existência de prova suficiente para condenação do réu
, ou seja, ele foi absolvido porque não houve prova suficiente para a condenação. Então, não é pela dúvida, é falta de prova para a condenação, em meu juízo, não é pela dúvida da existência de crime.

Por sua vez, o Desembargador Pedro Sakamoto retificou o voto anteriormente proferido para acompanhar o Desembargador Rui Ramos Ribeiro, dando provimento ao presente recurso e absolvendo o apelante com fulcro no art. 386, IV, do Código de Processo Penal (e não mais no art. 386, VII, do referido diploma legal.

Nesse quadro,
após ouvir os fundamentos utilizados pelos eminentes pares para a prolação de seus votos, entendi que deveria mudar o meu posicionamento, retificando, por conseguinte, o voto por mim lançado preteritamente.

Isso porque, apesar da existência material do delito narrado na denúncia encontrar lastro nos documentos encartados nestes autos e nos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, no que alude à
autoria delitiva
atribuída ao apelante, tal certeza não impera, eis que a versão apresentada pelo Ministério Público, quando cotejada com as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não leva a uma
segura convicção
acerca da autoria delitiva imputada a sua pessoa.

E tais afirmações têm consistência porque na fase judicial, ouvida sob o crivo das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, malgrado a vítima tenha confirmado a ocorrência do fato narrado na exordial acusatória, ele não reconheceu o apelante como sendo o autor do crime. Aliás, o ofendido descreveu a suposta pessoa que o ameaçara como sendo “careca”, porém, da análise da mídia da audiência de custódia foi possível visualizar que o recorrente tem uma abundante cabeleira.

Nesse compasso,
hei por
bem acompanhar a posição que se formou por maioria neste órgão colegiado no julgamento do presente recurso, notadamente diante da ausência de identificação – pelo ofendido – do apelante como o autor do fato delitivo em apuração, o que invariavelmente conduz à conclusão de que foi provado, no curso da instrução processual, que ele não concorreu para a infração penal.

Posto isso,
retifico
meu voto anterior e
dou provimento
ao recurso defensivo, a fim de que o apelante seja absolvido com fulcro no dispositivo insculpido no art. 386,
IV
, do Código Penal. É como voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Des. Luiz Ferreira da Silva,

Sendo assim, acompanho o voto retificado de vossa excelência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (REVISOR):

Também acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023